Tribunal: TJPA
Processo: 0800455-53.2025.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14856 - Habilitação de Herdeiros
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800455-53.2025.8.14.0045

APELANTE: ROSILEIA ALVES MOURA DA SILVA, K. S. A. D. S.

APELADO: MUNICIPIO DE REDENCAO

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEI Nº 6.858/80. LEVANTAMENTO DE VALORES DEIXADOS POR SERVIDOR FALECIDO. CRÉDITO DE VALOR EXPRESSIVO. EXISTÊNCIA DE CONTEXTO PATRIMONIAL COMPLEXO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de alvará judicial formulado por suposta companheira e filha de servidor público municipal falecido, com fundamento na Lei nº 6.858/80, para levantamento de valores que afirmam ser devidos pelo Município de Redenção ao de cujus, inicialmente apontados em R$ 116.186,11 e posteriormente atualizados unilateralmente para R$ 179.291,15.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é juridicamente viável o levantamento, por meio de alvará judicial fundado na Lei nº 6.858/80, de crédito de valor expressivo atribuído a servidor falecido; e (ii) estabelecer se a existência de passivo e de contexto patrimonial não simples impõe a submissão da pretensão à via sucessória própria, mediante inventário ou arrolamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 6.858/80 institui procedimento excepcional e simplificado para pagamento de valores não recebidos em vida pelo titular, razão pela qual sua aplicação deve observar estritamente os limites materiais previstos no próprio diploma legal.

4.

O alvará judicial não constitui sucedâneo universal do inventário ou do arrolamento, devendo ser reservado a hipóteses patrimoniais simples, delimitadas e compatíveis com a dispensa do procedimento sucessório formal.

5.

O montante perseguido, superior a R$ 116 mil e posteriormente indicado como superior a R$ 179 mil, afasta a caracterização de saldo residual ou de pequena expressão econômica e supera os limites da via excepcional invocada.

6.

A própria narrativa das requerentes revela a existência de dívidas do falecido e a perspectiva de inventário extrajudicial, o que evidencia contexto patrimonial complexo e incompatível com a liberação da quantia por simples alvará em jurisdição voluntária.

7.

O inventário e o arrolamento não se destinam apenas à partilha entre herdeiros, mas também à organização do acervo patrimonial, à apuração do passivo, ao controle fiscal e à disciplina juridicamente ordenada das relações patrimoniais decorrentes da morte.

8.

A existência de documentos que indiquem possível crédito, a inexistência de inventário judicial e a ausência de dependentes habilitados perante o INSS não afastam a inadequação da via eleita, pois tais elementos não autorizam a superação dos limites objetivos da Lei nº 6.858/80.

9.

A natureza alimentar ou funcional do crédito não basta para afastar o regime jurídico sucessório quando a pretensão patrimonial extrapola o âmbito de incidência da via simplificada.

10.

A improcedência do pedido não afasta em definitivo eventual direito material ao crédito, mas apenas afirma que seu exercício deve ocorrer pela via sucessória adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Juiz João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ROSILEIA ALVES MOURA DA SILVA
e
KAMYLLA SOPHIA AZEVEDO DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, nos autos de pedido de alvará judicial, ajuizado sob o rito da Lei nº 6.858/80, por meio do qual as requerentes postulam a liberação de valores que afirmam serem devidos pelo Município de Redenção em favor de Sérgio Ricardo Azevedo dos Santos, falecido em 24/06/2022.

Consta da petição inicial que a primeira requerente sustenta ter convivido em união estável com o de cujus, ao passo que a segunda requerente é apontada como filha do falecido, tendo ambas afirmado deter legitimidade para o levantamento dos créditos rescisórios e salariais deixados pelo extinto servidor público municipal. Aduziram que os valores poderiam ser pagos diretamente às sucessoras, independentemente de inventário ou arrolamento, com fundamento no art. 1º da Lei nº 6.858/80, atribuindo à causa o valor de R$116.186,11.

O Juízo de origem, ao receber a inicial, deferiu os benefícios da gratuidade da justiça e determinou diligências voltadas à verificação da existência de inventário judicial, da eventual habilitação de dependentes perante o INSS e da existência de valores em nome do falecido perante instituições financeiras e junto ao ente municipal.

No curso do feito, certificou-se a inexistência de inventário judicial, o INSS informou inexistirem dependentes habilitados à pensão por morte, e a Caixa Econômica Federal apresentou resposta quanto a saldos bancários e contas vinculadas em nome do de cujus.

Houve, ainda, incidente de competência entre a 2ª e a 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção. A 2ª Vara inicialmente declinou da competência por entender tratar-se de matéria afeta a sucessões, enquanto a 1ª Vara entendeu que o procedimento de alvará judicial possui natureza de jurisdição voluntária e não se confunde com inventário, suscitando conflito negativo. Ao final, os autos retornaram ao processamento perante a 2ª Vara.

Posteriormente, o Município de Redenção encaminhou contracheque do falecido, a partir do qual as autoras passaram a sustentar a existência de saldo devido no importe de R$116.186,11, apresentando memória unilateral de atualização para R$179.291,15 e reiterando o pedido de expedição de alvará. O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção como custos legis, por não vislumbrar interesse de incapaz, ante a emancipação da segunda requerente.

Sobreveio sentença de mérito que julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que o levantamento de valores por meio de alvará judicial, à luz da Lei nº 6.858/80, somente seria admissível em hipóteses restritas, notadamente quando o montante não superasse o limite legal e inexistisse situação patrimonial que reclamasse a observância do procedimento sucessório regular.

Assentou o juízo sentenciante que, no caso concreto, o vulto da quantia pleiteada e a própria narrativa das autoras acerca da existência de passivo e da realização de inventário extrajudicial inviabilizariam a via simplificada eleita.

Em suas razões recursais, as apelantes sustentam, em essência, que a sentença deve ser reformada, por entenderem cabível a expedição de alvará judicial para levantamento dos valores postulados, ainda que superiores ao limite mencionado pelo juízo singular.

Insurgem-se contra os fundamentos centrais do decisum, afirmando inexistir complexidade apta a afastar a incidência da Lei nº 6.858/80 e defendendo que a natureza do crédito autorizaria a liberação direta em seu favor.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do Recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal é objetiva e bem delimitada: definir se, no caso concreto, é juridicamente viável o levantamento, por meio de alvará judicial, de valores expressivos que as apelantes afirmam serem devidos ao falecido Sérgio Ricardo Azevedo dos Santos, ou se a pretensão deve ser veiculada em sede de inventário ou arrolamento, em razão dos limites materiais do regime excepcional da Lei nº 6.858/80.

Desde logo, impõe-se destacar que o recurso não põe em discussão, propriamente, a ocorrência do óbito, a existência de vínculo entre o falecido e as apelantes, nem, em tese, a possibilidade de haver crédito funcional pendente em nome do de cujus.

O ponto nodal reside, isto sim, na adequação da via processual eleita para obtenção do numerário perseguido.

A Lei nº 6.858/80 foi concebida como mecanismo de simplificação procedimental voltado ao pagamento de determinados valores não recebidos em vida pelo titular, em favor de dependentes habilitados ou sucessores, dispensando-se, em hipóteses específicas, a instauração de inventário ou arrolamento.

Trata-se, contudo, de diploma de natureza excepcional, cuja aplicação deve observar os limites materiais por ele próprio traçados, notadamente os contidos em seu art. 2º, sob pena de subversão da disciplina sucessória ordinária e de esvaziamento das garantias patrimoniais e tributárias que informam a transmissão causa mortis.

É precisamente por isso que a simplificação autorizada pela Lei nº 6.858/80 não pode ser compreendida como um atalho universal para toda e qualquer pretensão patrimonial relacionada à pessoa falecida. Ao contrário, sua incidência deve ser reservada a hipóteses patrimoniais simples, delimitadas e compatíveis com a dispensa do procedimento sucessório formal.

Ultrapassados esses limites, impõe-se o retorno à via própria do inventário ou do arrolamento, sob pena de converter o alvará judicial em sucedâneo indevido do regular processamento do espólio.

No caso dos autos, o primeiro dado que afasta a adequação da via eleita é o vultoso valor perseguido. As próprias autoras atribuíram à causa o montante de R$ 116.186,11, posteriormente afirmando, com base em memória de atualização unilateral, que o crédito alcançaria R$ 179.291,15. Não se trata, portanto, de saldo residual, de pequena expressão econômica, nem de quantia marginal cuja liberação simplificada pudesse ser tolerada sem maiores repercussões sobre a ordem sucessória. Ao revés, cuida-se de cifra elevada, expressivamente superior ao limite material da disciplina excepcional invocada.

Esse aspecto, por si só, já enfraquece substancialmente a pretensão recursal. Mas não é apenas isso.

A própria moldura fática descrita pelas apelantes evidencia que a situação patrimonial do espólio não é singela. Na inicial, as requerentes afirmaram que o inventário do falecido seria processado por via extrajudicial e destacaram a existência de dívidas pendentes, inclusive de valor elevado, sustentando, inclusive, que os valores pretendidos seriam necessários para minorar o impacto econômico do falecimento e para quitação de obrigações deixadas pelo de cujus. Ou seja: a própria narrativa autoral afasta a ideia de inexistência de repercussão sucessória ampla e revela, ao contrário, um contexto patrimonial que demanda ordenação formal do acervo, apuração de passivo, definição de destinação e observância do procedimento adequado.

Nessa perspectiva, não se mostra juridicamente seguro permitir que quantia dessa envergadura seja levantada por meio de simples alvará judicial, em procedimento de jurisdição voluntária, sem a devida inserção do crédito na lógica do espólio e sem a observância das garantias inerentes ao procedimento sucessório. Isso porque o inventário ou o arrolamento não se destinam apenas a formalizar partilha entre herdeiros; cumprem também a função de organizar o patrimônio transmissível, disciplinar a satisfação do passivo, permitir o controle fiscal e assegurar tratamento juridicamente ordenado das relações patrimoniais decorrentes da morte.

É certo que os autos contêm certidão de inexistência de inventário judicial, informação do INSS quanto à ausência de dependentes habilitados à pensão por morte, bem como documentação pessoal das requerentes e resposta do Município com o contracheque do falecido.

Esses elementos demonstram que houve diligência probatória suficiente para esclarecer pontos importantes do caso. Contudo, eles não afastam a inadequação da via escolhida. Ao contrário, apenas revelam que, embora possa haver substrato documental para futura postulação do crédito, isso não autoriza a superação dos limites objetivos da Lei nº 6.858/80.

Também não procede a tentativa de justificar o cabimento do alvará com base na natureza alimentar ou funcional do crédito. Ainda que se reconheça a relevância material da verba, isso não basta para neutralizar o regime jurídico da sucessão patrimonial quando a pretensão extrapola o âmbito de incidência da via simplificada.

A natureza do crédito, por si só, não converte hipótese patrimonial complexa em caso simples, nem autoriza o julgador a desconsiderar a disciplina legal específica sob o argumento genérico de efetividade.

Cumpre registrar, ainda, que a sentença recorrida não negou, em definitivo, a possibilidade de existência de crédito em nome do falecido. O que fez foi afirmar, corretamente, que a via do alvará judicial não se presta, nas circunstâncias deste caso, à liberação da quantia perseguida.

Esse ponto é relevante, porque evidencia que a improcedência reconhecida na origem não importa supressão absoluta do direito material, mas tão somente afirmação de que o seu exercício deve ocorrer pela via sucessória adequada.

Sob esse enfoque, a manutenção da sentença não representa formalismo vazio, mas observância da correta distribuição entre o procedimento excepcional da Lei nº 6.858/80 e o regime ordinário do inventário e do arrolamento.

A solução preconizada pelas apelantes, se acolhida, implicaria alargar indevidamente o campo de incidência da norma especial, permitindo que créditos expressivos, inseridos em contexto patrimonial não trivial, fossem liberados sem o devido enquadramento sucessório, com potencial comprometimento da segurança jurídica.

Acrescente-se que o feito já se encontra suficientemente maduro para julgamento de mérito nesta instância, não havendo necessidade de retorno dos autos à origem. A instrução documental necessária à definição da controvérsia foi produzida, e o dissenso é predominantemente jurídico. Assim, não há razão para anulação da sentença nem para reabertura de fase instrutória.

Diante desse quadro, tenho que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, porque corretamente concluiu pela inadequação da via do alvará judicial para o levantamento da quantia pretendida, à vista do art. 2º da Lei nº 6.858/80, lido em consonância com o regime da jurisdição voluntária previsto nos arts. 719 a 725 do Código de Processo Civil e com a necessidade de submissão da matéria patrimonial complexa à via sucessória própria.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER da apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem majoração de honorários recursais, porque não houve fixação de honorários na origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Juiz João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

Belém, 12/04/2026